Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751488-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JUDANILZA DA NOBREGA LUCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA SUBSEÇÃO DE ANÁLISE DE DANOS AO ERÁRIO, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a parte embargante, para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias; e a embargada, para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator